Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-58.2017.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-58.2017.8.14.0052

APELANTE: WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO PROCESSO Nº 0000202-58.2017.8.14.0052

APELANTE: WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVA

ADVOGADO: RANIER WILLIAM OVERAL- OAB/PA 13.942

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

PROCURADORA: ELLEM SANTANA DA SILVA – OAB/PA 24.244

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUE DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REPERCUSSO GERAL RE 837.311 (TEMA 784). PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência do direito subjetivo à nomeação do apelante, aprovado além do número de vagas.

Extrai-se dos autos que o apelante foi classificado em 27º (vigésimo sétimo) lugar para o cargo de Professor de Língua Portuguesa e Redação no Concurso Público de nº 001/2011, que, conforme id n° 2961365 - Pág. 18, ofertou 22 (vinte e duas) vagas para o cargo mencionado.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Na situação em análise, o autor cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC/15, pois, no id n° 2961371 - Pág. 11, consta um ofício do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, que deixa claro que os candidatos aprovados na 1ª, 2°, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 1.5ª, 22ª, 23°, 25° e 26° colocações no cargo para o qual o impetrante obteve aprovação não tomaram posse ou foram exonerados.

Por conseguinte, em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes/não empossados, é evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a nomeação do apelante para o Cargo de Professor de Língua Portuguesa e Redação, Nível I.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(id n° 2961373)

interposto por
WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por
WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVA,
na qual narrou que prestou o concurso público n° 0011/2011, para o cargo de Professor de Língua Portuguesa e Redação , tendo sido aprovado em 27° (vigésimo sétimo) lugar, sendo que o edital ofereceu 22 (vinte e duas) vagas.

Contou que a Administração Pública mantém temporários ocupando o cargo de professores de Língua Portuguesa e Redação em detrimento dos concursados. Suscita também que outros aprovados depois do autor já estão trabalhando como efetivos, conforme consta no MEMO n° 002/2015.

Na sequência, afirmou que dentre os candidatos aprovados dentro dos números de vagas, treze deles já foram nomeados e pediram exoneração, abrindo assim novas vagas.

Assim, ajuizou a ação a fim de que seja convocado e nomeado para o cargo requerido.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2961372, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Portanto, não há nos autos direito líquido e certo que mereça ser amparado, em razão de não ser patente qualquer abuso de poder ou ilegalidade no ato impugnado.

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, por força do artigo 487, I do NCPC

Intime-se.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais pertinentes, e honorários advocatícios no importe de R$ 500,00, na forma do artigo 85 do CPC. Ficam ambas as cobranças suspensas por força da gratuidade de justiça conferida à parte autora.”

Inconformado, WAGNER ROGERIO GUEDES DA SILVIA interpôs recurso de apelação (ID N° 2961373).

Em suas razões, aponta o equívoco do juízo
a quo
ao se basear única e exclusivamente no entendimento de que não há direito à posse e nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas.

No entanto, afirma que comprovou a existência de ocupação de vagas por temporários, configurando clara preterição do candidato que prestou concurso público.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de que o apelante seja nomeado para o cargo de Professor de Língua Portuguesa e Redação, Professor Nível I, nos moldes do Concurso Público 001/2011.

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM apresentou contrarrazões – id n° 2961375.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a existência do direito subjetivo à nomeação do apelante, aprovado além do número de vagas.

Extrai-se dos autos que o apelante foi classificado em 27º (vigésimo sétimo) lugar para o cargo de Professor de Língua Portuguesa e Redação no Concurso Público de nº 001/2011, que, conforme id n° 2961365 - Pág. 18, ofertou 22 (vinte e duas) vagas para o cargo mencionado.

Pois bem, sobre o tema, já é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Na situação em análise, o autor cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC/15
, pois, no id n° 2961371 - Pág. 11, consta um ofício do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, que deixa claro que os candidatos aprovados na 1ª, 2°, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 15ª, 22ª, 23°, 25° e 26° colocações no cargo para o qual o impetrante obteve aprovação não tomaram posse ou foram exonerados.

Por conseguinte, em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes/não empossados, é evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente
. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Ressalto que em relação ao argumento de que houve preterição do apelante em razão de outros candidatos classificados em posição inferior já terem sido nomeados, este não assiste razão, tendo em vista que os candidatos mencionados pelo apelante (Elielson Justo Siqueira, Jose Alberto Ribeiro, Rosa de Fátima Pantoja do Nascimento Judith Oliveira Lopes) foram nomeados por decisão judicial, conforme consta respectivamente nos id n°’s 2961368 - Pág. 28; 2961368 - Pág. 12; 2961368 - Pág. 17, 2961368 - Pág. 23.

Sendo assim, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

De igual modo, seguem julgados desta egrégia Corte de Justiça, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Roberto Goncalves de Moura e Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MILITARES APROVADOS NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS AGRAVANTES QUE SE ENCONTRAM EM MELHOR COLOCAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS) A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, TAMPOUCO O DO PERIGO DA DEMORA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTENTADO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. (...)

(1582407, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PERDA DE OBJETO REJEITADAS. MERITO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JULGAMENTO PELA REPERCURSSÃO GERAL - RE 837311. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ELENCADA NO PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM POSIÇÃO POSTERIOR EFETIVADA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. (...) 5. Não comprovação de violação ao Enunciado da Súmula nº 15
do STF, tendo em mira que a candidata aprovada em posição posterior teve sua nomeação determinada por força de decisão judicial. Precedentes STJ. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, porém na situação em análise não há comprovação de vaga para o cargo que pretende a nomeação tampouco de temporários ocupando-as.
Precedente STF pela sistemática da Repercussão Geral - RE 837.311. 7. Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, denegada a segurança, à unanimidade.

(2019.02976539-19, 206.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-24)

Por fim, merece reforma a sentença, em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes/não empossados, de modo que é evidente que o impetrante passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a nomeação do apelante para o Cargo de Professor de Língua Portuguesa e Redação, Nível I.

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021